Tribunal: TJDFT
Processo: 0764592-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça o transporte de ida e volta para realização das sessões de hemodiálise ambulatorial. A parte recorrente assinala que necessita do transporte para realizar a hemodiálise diante da sua insuficiência renal crônica. Destaca que os elementos nos autos demonstram que a utilização do transporte público é extremamente perigosa. Para tanto, afirma que “apresenta hepatopatia C em tratamento. Em decorrência da doença renal crônica, pode apresentar anemia e distúrbio mineral e ósseo (DMO)”, e que “após sessões de hemodiálise, a recorrente pode apresentar mal-estar, labilidade pressórica (hipotensão ou hipertensão), sangramento e astenia, condições que podem dificultar seu deslocamento via transporte público coletivo. A utilização de transporte público convencional é impossibilitada pelo quadro de saúde da paciente que incluem dores ósseas difusas dentre outras comorbidades, além da hemodiálise”. Ainda, destaca estar comprovado nos autos que “está com a autonomia de locomoção parcialmente comprometida, por conta da perda da visão, das constantes dores pelo corpo e pelo desgaste que o tratamento longo de hemodiálise tem lhe causado”. Ademais, relembra que realizava o deslocamento até as sessões de hemodiálise por meio de transporte concedido a outra paciente e que passava em frente à sua casa. Todavia, aquela paciente faleceu, de modo que o veículo deixou de realizar o transporte, impossibilitando o acesso ao transporte para as sessões, sendo que não possui familiar que possa trazê-la, visto que sua filha está trabalhando. Enfim, afirma que sequer há transporte coletivo no horário da sua hemodiálise.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 64320908). Parecer do Ministério Público ID 64677883.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o Distrito Federal deve fornecer transporte para as sessões de hemodiálise.
III. Razões de decidir
4. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF/88). Desse modo, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais, conforme estabelece o art. 198, II, CF/88. Ainda, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal.
5. Na hipótese, pontue-se que as alegações expostas na peça recursal estão em consonância com o laudo médico e relatório social IDs 63872007, 63873010 e 63873011. Assim, é possível constatar que a paciente tem 50 anos de idade, é portadora de doença renal crônica e realiza hemodiálise há 30 anos. As provas nos autos demonstram o risco para a paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode apresentar “mal estar, labilidade pressórica (hipo ou hipertensão), sangramento e astenia”. Ainda, a parte autora possui hepatopatia C, fibrose, sofre de dores constantes pelo corpo e tem “a autonomia parcialmente comprometida, especialmente a locomoção por conta da perda da visão”. Ademais, o ID 63872007 demonstra que a autora, moradora de Brazlândia, realiza hemodiálise na Asa Sul, três vezes por semana, iniciando às 06h. Diante da distância da sua residência até aquele local, há verossimilhança na sua alegação de que não há transporte público coletivo no horário necessário para que consiga comparecer na hemodiálise.
6. Portanto, o relatório médico atesta que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise. Nesse contexto, deve a sentença ser reformada para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte recorrente.
7. No mesmo sentido: (Acórdão 1914952, 07215184820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no PJe: 9/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1908255, 07333082920248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1908319, 07243591620248070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no PJe: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente deferida, de forma a determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Davita Pacini Tratamento Renal – Asa Sul), nos termos do relatório médico acostado na inicial, no prazo elencado na decisão ID 64320908. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1914952, 07215184820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024; TJDFT. Acórdão 1908255, 07333082920248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024; e TJDFT. Acórdão 1908319, 07243591620248070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024.